Tribunal: CARF
Processo: 19515.003896/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003896/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.381 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AGREGA INTELIGÊNCIA EM COMPRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2009
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS
SEGURADOS
(CFL
59).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
MULTA.
É devida em decorrência do descumprimento de obrigação acessória e cobrada
em virtude de determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Tuma da
DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-21.971 (p. 65) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003896/2008-72
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2008-72

DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração - AI n° 37.010.686-5, lavrado em 08/08/2008 e
notificado em 12/08/2008, em face da empresa acima identificada, por infração ao
artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91 e artigo 4° da Lei n° 10.666/03,
combinados com o artigo 216, inciso I, alínea “a” do Decreto 3.048/99, uma vez que, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração e anexos, às fls. 11 a 22, a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições para a Seguridade
Social de segurados contribuintes individuais a seu serviço, na competência março de
2004.
2. O Relatório Fiscal da Infração faz constar: que o presente Auto foi lavrado em virtude
do descumprimento da obrigação principal conforme DEBCAD 37.010.682-2, referente
ao Levantamento Fiscal denominado CCI - Contribuição do Contribuinte Individual; e,
também, que não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes em face da autuada,
conforme termo de Antecedentes, às fls. 07.
2.1. Tal Relatório vem acompanhado do Anexo I, em que constam, discriminadamente,
os contribuintes individuais, CPF, valor recebido e retenção devida de 11%, respeitado
0 limite do salário-de-contribuição.
3. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 12, aplicou-se a multa
prevista nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, combinados com os artigos 283, I,
”g”, e 373, do Decreto n° 3.048/99, Código de Fundamentação Legal - CFL 59,
correspondendo ao valor atualizado de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), observada a Portaria MPS/GM n° 77 de 1 1 de
março de 2008, publicada no DOU de 12/03/2008.
4. Da presente Autuação extrai-se, ainda, que:
4.1. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, o Termo de Inicio da Ação Fiscal -
TIAF de 17/06/2008 e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF de 12/08/2008
encontram-se às fls. 01, 08 a 10.
4.2. A qualificação das pessoas físicas representantes legais da empresa contribuinte,
período de atuação e tipo de vínculo existente constam do Relatório de Representantes
Legais - REPLEG e da Relação de Vínculos - VÍNCULOS (fls. 05 e 06).
DA IMPUGNAÇÃO
5. A empresa apresentou tempestivamente a impugnação de fls. 27 a 31, acompanhada
dos documentos de fls. 32 e 34 (Procuração Extra) e anexos (fls. 35 a 60), com as
seguintes alegações, em síntese:
DA INDEVIDA MULTA APLICADA
5.1. Que a penalidade tributária já se operou quando da lavratura do Auto de Infração de
obrigação principal 37.010.682-2, com todos os acréscimos, inclusive multa e que a teor
do art. 283, parágrafo 3° do Regulamento da Previdência Social, o recebimento de um
Auto de Infração de obrigação principal cominado com multa, por si só afasta a
possibilidade da presente autuação, devendo esta, portanto, ser cancelada.
5.2. Ressalta não ter havido embaraço à fiscalização, bem como má fé, dolo, fraude ou
simulação quando da realização do procedimento de fiscalização. Colaciona
jurisprudência do STJ referente à inaplicabilidade de multa quando há preenchimento
incorreto de declaração, por parte do contribuinte, sem prejuízo do Fisco.
DO REQUERIMENTO DA IMPUGNANTE
5.3. Assim, a Impugnante requer:
5.4. A improcedência total do presente Auto de Infração, dada a violação ao disposto no
artigo 283, caput da Lei n° 8.212/91.
5.5. O apensamento destes autos ao processo administrativo decorrente da lavratura do
Auto de Infração n° 37.010.682-2 dada a conexão entre o objeto deste auto de infração e
do correspondente à exigência principal.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2008-72

5.6. E que as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados ENOS
DA
SILVA
ALVES
E
RENATO
SODERO
UNGARETTI,
devendo
as
correspondências e/ou intimações ser encaminhadas ao endereço de seu escritório,
situado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Angélica, n° 2.118, 8°
andar, CEP 01228-200.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 16-21.971 (p. 65), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. ,DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições para a Seguridade Social dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, conforme previsto no artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91 e artigo 4°
da Lei n° 10.666/03, combinados com 0 artigo 216, inciso I, alínea “a” do Decreto
3.048/99.
MULTA.
É devida em decorrência do descumprimento de obrigação acessória e cobrada em
virtude de determinação legal.
INTIMAÇÃO. DOMICILIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores em
razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do domicílio
do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 76), defendendo, em síntese, a improcedência da multa aplicada, tendo em
vista que já foi aplicada multa quando da lavratura do auto de infração da obrigação principal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada , defende, em síntese, a improcedência da multa aplicada, tendo em vista que já foi
aplicada multa quando da lavratura do auto de infração da obrigação principal.
Pois bem!
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2008-72

DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
9. A Impugnante alega que a penalidade tributária já se operou quando da lavratura do
Auto de Infração de obrigação principal 37.010.682-2, com todos os acréscimos,
inclusive multa e que a teor do art. 283, parágrafo 3° do Regulamento da Previdência
Social, o recebimento de um Auto de Infração de obrigação principal cominado com
multa, por si só, afasta a possibilidade da presente autuação, devendo esta, portanto, ser
cancelada. Alega, ainda, não ter havido embaraço à fiscalização, bem como má fé, dolo,
fraude ou simulação quando da realização do procedimento de fiscalização. E,
finalmente, colaciona jurisprudência do STJ referente à inaplicabilidade de multa
quando há preenchimento incorreto de declaração, por parte do contribuinte, sem
prejuízo do Fisco.
9.1. Quanto a tais alegações, não assiste qualquer razão à Impugnante, uma vez que a
multa foi aplicada em conformidade com o que determina a legislação, cabendo
ressaltar que não há discricionariedade quanto a possibilidade de ser afastada nem
reduzida, observando-se que a lei vincula a atividade tributária da Administração, nos
teu z o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
9.2. A alegação de aplicação repetida de multa não pode prosperar, tendo em vista a
natureza diferenciada da multa moratória e da multa punitiva. Especificamente quanto à
multa aplicada no Auto de Infração de obrigação principal 37.010.682-2, cabe enfatizar
que a sua incidência vem estipulada pelo art. 35 da Lei n° 8.212/91, já vigente à época
dos fatos geradores e do lançamento, que dispõe sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas ou incluídas em Auto de Infração. Já a multa aplicada no presente
Auto decorre da obrigação acessória de fazer - proceder à retenção e ao recolhimento da
parte dos contribuintes individuais, conforme determina o art. 4° da Lei n° 10.666/03.
9.3. Cumpre esclarecer que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito,
prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra
denominada acessória.
(...)
9.4. Há regras expressas na legislação que regulam a aplicação de ambas as multas, de
modo tal que não há discricionariedade possível à Administração nos procedimentos de
lançamento, julgamento e cobrança dos créditos previdenciários.
9.5. Assim, a incidência da presente multa pela inobservância da obrigação acessória
não pode ser relevada, nem reduzida, não competindo à Administração decidir, reduzir
ou afastar multa à luz do argumento de bis in idem.
9.6. A própria jurisprudência do STJ colacionada pela Impugnante refere-se à
inaplicabilidade de multa quando o preenchimento incorreto de declaração, por parte do
contribuinte, não causa prejuízo ao Fisco. Claro está, que não se aplica ao presente caso,
já que este se refere, às obrigações de fazer - proceder à retenção e ao recolhimento da
parte dos contribuintes individuais à Seguridade Social -, cuja abstenção acarreta graves
prejuízos não somente ao Fisco, mas a todo o sistema garantidor dos benefícios
previdenciários e aos segurados envolvidos.
9.7. Dessa forma, cometida a infração e dela a Impugnante não se desincumbe do ônus
de provar a sua ausência. Assim, a multa é devida e deve ser mantida conforme foi
lançada.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, mantendo-se a mesma, neste ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 100
DF CARF MF
Original